Tribunal: TJSP
Processo: 1001479-02.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Inexistência de relação jurídica entre as partes – Dano Moral – Quantificação – Insurgência da demandante, postulando a sua majoração – Cabimento – Montante arbitrado pela douta Magistrada que merece ser

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Inexistência de relação jurídica entre as partes – Dano Moral – Quantificação – Insurgência da demandante, postulando a sua majoração – Cabimento – Montante arbitrado pela douta Magistrada que merece ser majorado – Recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162196
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001479-02.2019.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante RENATA
MUSSOLINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001479-02.2019.8.26.0210 -Voto no
2
VOTO No 43.304
APELAÇÃO No 1001479-02.2019.8.26.0210
COMARCA DE GUAÍRA
APTE: RENATA MUSSOLINI (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Apelação Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada
com pedido de indenização por danos morais Inscrição indevida
do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito Inexistência
de relação jurídica entre as partes Dano Moral Quantificação
Insurgência da demandante, postulando a sua majoração
Cabimento
Montante arbitrado pela douta Magistrada que
merece ser majorado Recurso da autora parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 101/106), proferida pela douta
Magistrada Renata Carolina Nicodemos Andrade, cujo relatório se adota,
julgou procedente a presente ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por
RENATA MUSSOLINI contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, para: i)
confirmar a tutela antecipada deferida a fls. 32/34 e declarar a
inexigibilidade do débito especificado na inicial (fls. 29/31), determinando a
definitiva exclusão da negativação do nome da autora junto aos órgãos de
proteção ao crédito, efetivada pela ré, relativamente ao contrato de fls. 29;
ii) condenar a empresa requerida a pagar o importe de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), a título de indenização por dano moral, corrigidos
monetariamente a partir da publicação da sentença, acrescidos juros de
mora à razão de 1% ao mês, incidentes desde o evento danoso. Condeno a
requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios da parte adversa que, com base no artigo 85, § 2o, do Novo
Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da condenação.
Irresignada, apela a autora, pretendendo a majoração
da verba indenizatória, argumenta que ter passado por inúmeros contratempos
e dissabores em virtude da indevida negativação de seu nome nos órgãos de
proteção ao crédito, tendo que realizar várias tentativas administrativamente
conforme protocolos de atendimento demonstrados na petição inicial e, ainda,
junto ao PROCON. Menciona que a ré reconheceu a falha às fls. 28,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001479-02.2019.8.26.0210 -Voto no
3
entretanto, não providenciou a exclusão de seu nome do registro
desabonador. Afirma que “que na petição inicial a recorrente trouxe três
episódios de constrangimentos e transtornos que experimentou diante a
negativação do seu nome, sendo: I)- recusa de compra em loja desta cidade;
II)- a sua filha deixou de realizar o curso de especialização em segurança do
trabalho devido à falta de qualidade da autora para ser fiadora no contrato do
curso (episódio humilhante), III)- foi recusada pela empresa AVON para
trabalhar como vendedora diante a negativação”. Ressalta que deve ser
considerado também o caráter punitivo do ilícito praticado. Colaciona
jurisprudência em defesa de seus argumentos e pede majoração do dano
moral para R$ 34.465,70, correspondente a dez vezes o valor da negativação.
Sucessivamente, requer a nulidade da sentença para que possa produzir prova
testemunhal, tempestivamente requerida, diante da gravidade do dano moral
experimentado. Postula, por tais razões, a reforma da r. sentença.
Recurso tempestivo, processado e respondido.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação e Sustentou, em
síntese, que em dezembro de 2017, ao tentar realizar uma compra a prazo,
tomou conhecimento de que seu nome estava negativado. Aduziu que,
posteriormente, ao tentar ser fiadora de sua filha, na contratação de um
curso no SENAC, novamente foi informada acerca da constrição em seu
nome, oportunidade em que registrou uma reclamação perante o Procon
desta comarca, aduzindo que nunca contratou qualquer serviço com a ré.
Aduziu que a empresa havia informado possível erro e comunicado que havia
cancelado as inscrições em nome da autora, contudo, posteriormente, foi
impedida de realizar nova compra, constatando que ainda constava restrição
em seu nome. Houve pedido de tutela de urgência, no mais, requereu a
inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de danos
morais. Juntou documentos (fls. 9/31).
Por sua vez, Citada, a requerida apresentou
contestação (fls. 46/55), alegando, preliminarmente, impossibilidade de
inversão do ônus da prova. No mérito, sustentou sobre a regularidade do
apontamento do débito; da inexistência de danos morais; impugnou o valor
atribuído a título de danos morais, pleiteando sua diminuição em caso de
procedência da ação. No mais, pugnou pela improcedência da ação. Juntou
documentos (fls. 56/77).
A douta Magistrada houve por bem julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001479-02.2019.8.26.0210 -Voto no
4
procedente a ação condenando a ré ao pagamento de indenização por danos
morais fixados em R$ 5.000,00 contra a qual se insurge a apelante
pretendendo sua majoração.
Relativamente à fixação do montante de referida
indenização, importa observar que, na ausência de um critério objetivo para
quantificá-lo, seu arbitramento é feito com certa discricionariedade pelo
julgador, atento sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator
de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das
partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais,
deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte no
sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático, de
modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima”
(AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T., j.
02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, conforme esclarece Carlos
Roberto Gonçalves, trazendo à baila, por sua vez, lição de Maria Helena
Diniz, que:
“a reparação pecuniária do dano moral é um misto
de pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu
patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da
pessoa integridade física, moral e intelectual não poderá ser violado
impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às conseqüências de seu ato por
não serem reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano
moral constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais,
provocando sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa
proporcionar ao prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001479-02.2019.8.26.0210 -Voto no
5
se trata, como vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua
tranqüilidade ou prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e
injustiça que sofreu, suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido,
pois ele poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às
satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em
parte, seu sofrimento” (in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs.
584/585).
Desse modo, atento a tais diretrizes e considerando-
se, ainda, as circunstâncias do presente caso, conforme apontado na inicial da
presente ação, atento às diversas tentativas de solucionar o problema (fls. 19 e
21/28), do período em que perdurou o apontamento (de 2015 até, no mínimo,
o deferimento da tutela de urgência em 17/07/2019 - fls. 29/31 e 32/34), bem
como ao valor negativado de R$ 3.446,57 (fls. 29) é de se verificar que o
montante arbitrado pela douta Magistrado (R$ 5.000,00) merece ser majorado
não para o importe de R$ 34.465,70 pretendido nas razões recursais por ser
excessivo, mas sim para R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual se mostra mais
adequado para efeito de reparação de danos morais decorrentes da falha na
prestação de serviços por parte da ré, conforme tem sido reconhecido por esta
Câmara em casos semelhantes a este, devendo este montante ser corrigido
monetariamente a partir da data do julgamento do presente recurso (Súmula
n. 362 do E. Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora, à taxa
de 1% ao mês, a contar da citação. Este valor revela-se mais condizente com
a gravidade do abalo moral sofrido pela demandante, com a condição social
desta e com a capacidade do ofensor, servindo, ainda, como fator de
dissuasão.
Conclui-se, pois, que a irresignação da autora
merece ser parcialmente acolhida para majorar a verba indenizatória para a
quantia supra apontada, restando majorado os honorários advocatícios para
15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Ficam as partes advertidas em relação à interposição
de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos
termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator